Tribunal: CARF
Processo: 15471.000836/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000836/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.617 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
HUGO FRANCISCO MANGUEIRA ESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO
SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Quando o recibo da despesa médica não especifica o beneficiário do serviço, é
razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento identificado
no documento, salvo a existência de elementos em sentido diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física, relacionada a dedução indevida de despesas médicas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000836/2008-09
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000836/2008-09

De acordo com a notificação (e-fl. 6-7):
Glosa das despesas pagas a Marcos Antônio R. Pontes (R$9000,00). Além de não
identificar a quem foi prestado o serviço, cópia não permite verificar qualificação
profissional do emissor.

Ciência da notificação em 04/04/2008, conforme comprovante de e-fl. 17.

Impugnação (e-fls. 02-12) na qual o contribuinte juntou nova cópia do recibo
referente à despesa médica, afirmando ter a identificação a quem foi prestado o serviço e do
emissor. Acrescentou também cópia autenticada de recibo substituto.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 23-25. Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação

Ciência do acórdão em 09/04/2013, conforme comprovante e-fl. 43

Recurso voluntário (e-fl. 29) apresentado em 08/05/2013, sucintamente alegando
que os documentos juntados comprovam a despesa.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000836/2008-09

Despesas médicas - Comprovação
Em sua declaração de ajuste anual (DIRPF e-fl. 20-21) o contribuinte declarou os
seguintes pagamentos e doações:

De acordo com o Termo de Intimação Fiscal (e-fl. 5), o contribuinte foi intimado
a apresentar “comprovantes originais e cópias das despesas médicas”. A fiscalização, no entanto,
efetuou a glosa somente da despesa a Marcos Antonio R. Pontes, justificando que “além de não
identificar a quem foi prestado o serviço, a cópia não permite verificar qualificação profissional
do prestador”.
De fato, não é possível verificar a qualificação do profissional no recibo de e-fl. 8.
Por essa razão, o então impugnante apresentou, novo recibo (e-fl. 9) com a qualificação do
profissional. Por ser o novo recibo datado de 2008, foi aposta observação de que substituiria o
anterior.
Em que pese o procedimento atípico adotado, com a produção de um outro recibo
e a observação da substituição (ao invés de novo carimbo no recibo original), entende-se como
comprovada a qualificação do beneficiário da despesa como fisioterapeuta, até mesmo porque a
relevância está no número de inscrição no CREFITO e não no carimbo em si.
O julgador a quo, no entanto, manteve o lançamento pela falta de identificação do
beneficiário no recibo, por entender necessária comprovação de que o serviço foi prestado ao
próprio contribuinte.
Todavia, entende-se que não há elementos nos autos que permitam concluir o
contrário, ou seja, de que o recibo fornecido se destinou a dar quitação do tratamento
fisioterápico realizado por terceiros. Quando o recibo da despesa médica não especifica o
beneficiário do serviço, é razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento
identificado no documento, salvo a existência de elementos em sentido diverso. Entendimento
constante da Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 30 de agosto de 2013:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000836/2008-09

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital